Tribunal: TJDFT
Processo: 0025949-32.2015.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE CADASTRO. ABUSVIDADE NÃO DEMONSTRADA. TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO E TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CORRESPONDENTES. COBRANÇA SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. LEGALIDADE. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. NÃO CABIMENTO.
1. Mostra-se lícita a cobrança de Tarifa de Cadastro, uma única vez, no início da relação jurídica entre a instituição financeira e o consumidor, mormente quando não demonstrada a abusividade do valor cobrado a este título.
3. Deixando a instituição financeira ré de demonstrar que houve efetiva prestação dos serviços que deram origem às tarifas de registro de contrato e de avaliação de bem, deve ser reconhecida a abusividade da cobrança.
4. Não há ilicitude na cobrança de valores a título de seguro de proteção financeira em contratos de financiamento, não se mostrando abusiva quando livremente pactuada, porquanto se trata de garantia que também beneficia o devedor.
6. Incabível a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, quando verificado que a cobrança, embora indevida, encontrava-se amparada em cláusulas contratuais pactuadas pelas partes, que somente foram declaradas ilícitas por força de decisão judicial.
7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.